Tribunal: STF
Processo: RE 487931
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso 
   extraordinário. 2. Honorários advocatícios. Execução contra a 
   Fazenda Pública. Execução embargada. 3. Embargos de declaração 
   rejeitados por ausência de omissão, contradição ou 
   obscuridade.